Tribunal: CARF
Processo: 16327.721354/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
TÍTULOS PATRIMONIAIS DAS BOLSAS DE VALORES E DE MERCADORIAS. TRANSFERÊNCIA EM REDUÇÃO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO DOS ACRÉSCIMOS DO VALOR NOMINAL.
A troca de títulos patrimoniais da Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP), em razão da devolução do patrimônio aos associados, por ações da CETIP S/A enseja a tributação dos acréscimos correspondentes à valorização dos títulos, postergada conforme disposto na Portaria MF no 785, de 1977. Tais acréscimos, registrados em conta de reserva de atualização, devem ser adicionados ao lucro líquido na apuração do lucro real.
MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS PATRIMONIAIS DE ASSOCIAÇÕES.
O Método da Equivalência Patrimonial (MEP) constitui critério contábil previsto na lei que rege as sociedades anônimas para avaliação do investimento no capital de empresas controladas ou coligadas, que são sociedades com fins econômicos, não se aplicando à propriedade de títulos patrimoniais de associações sem fins lucrativos, como eram a Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP).

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO (SUCESSÃO). RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA (SUCESSORA).
Mantem-se a multa de ofício em patamar objetivo mínimo no caso de incorporação de empresas dentro do mesmo grupo econômico, já que é manifesta a interveniência, conhecimento e responsabilidade pelas infrações posteriormente reveladas, isto é, abarcando fato tributável pré-existente e revelado pelo ato de lançamento, conforme art. 129 e 132 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721354/2012-91
ACÓRDÃO
1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
TÍTULOS PATRIMONIAIS DAS BOLSAS DE VALORES E DE MERCADORIAS.
TRANSFERÊNCIA
EM
REDUÇÃO
DE
CAPITAL.
TRIBUTAÇÃO
DOS
ACRÉSCIMOS DO VALOR NOMINAL.
A troca de títulos patrimoniais da Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP),
em razão da devolução do patrimônio aos associados, por ações da CETIP
S/A enseja a tributação dos acréscimos correspondentes à valorização dos
títulos, postergada conforme disposto na Portaria MF no 785, de 1977. Tais
acréscimos, registrados em conta de reserva de atualização, devem ser
adicionados ao lucro líquido na apuração do lucro real.
MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE AOS
TÍTULOS PATRIMONIAIS DE ASSOCIAÇÕES.
O Método da Equivalência Patrimonial (MEP) constitui critério contábil
previsto na lei que rege as sociedades anônimas para avaliação do
investimento no capital de empresas controladas ou coligadas, que são
sociedades com fins econômicos, não se aplicando à propriedade de títulos
patrimoniais de associações sem fins lucrativos, como eram a Câmara de
Custódia e Liquidação (CETIP).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
2
MULTA DE OFÍCIO MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO (SUCESSÃO).
RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA (SUCESSORA).
Mantem-se a multa de ofício em patamar objetivo mínimo no caso de
incorporação de empresas dentro do mesmo grupo econômico, já que é
manifesta a interveniência, conhecimento e responsabilidade pelas
infrações posteriormente reveladas, isto é, abarcando fato tributável pré-
existente e revelado pelo ato de lançamento, conforme art. 129 e 132 do
CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Ribeirão Preto/SP, que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$
233.694,25 e R$ 140.216,56, respectivamente, relativo ao ano-calendário 2008.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
3
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão de ganho de capital em
consequência da operação de desmutualização dos títulos patrimoniais da associação Câmara de
Custódia e Liquidação (CETIP), em razão da devolução do patrimônio aos associados, auferido por
Sudameris Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, posteriormente sucedido pela
Recorrente, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 216/224).
2.1.

A Sudameris DTVM, era detentora de um título patrimonial da CETIP e recebeu em
razão da desmutualização o valor de R$ 446.474,58. Entendeu a autoridade tributária que a
devolução patrimonial por valor acima daquele entregue para formação do patrimônio da CETIP,
R$ 5.396,35, contabilizado em 2001, é fato gerador do IRPJ e da CSLL. Aduz ainda a autoridade
responsável pelo lançamento que o valor de reserva de atualização patrimonial, no valor de R$
379.504,81, não é apto para fins de majoração do custo.
3.

Em impugnação (fls. 239/265), o sujeito passivo alegou não há de se falar em
devolução de patrimônio aos associados mas transformação do título em ação; que a atualização
do título, efetuada conforme Portaria MF no 785, de 1977, não pode ser tributada, devendo ser
aplicado os preceitos do método de equivalência patrimonial (MEP), nos termos do art. 225 e 389
do então Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99); que não é
cabível a imputação de multa de ofício, em razão de que a sucessão só abrange tributos, nos
termos do art. 132 do Código Tributário Nacional (CTN); que não devem incidir juros sobre a multa
de ofício.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 364/382). Entendeu que, por força do
art. 32 da Lei no 8.981, de 1995, o ganho de capital deve ser adicionado à base de cálculo oriunda
da receita bruta, e a Lei no 9.532, de 1997, art. 17, determina a incidência tributária no caso de
recebimento de ativos em devolução de patrimônio de instituições que não pagavam impostos
como as demais empresas, visto que isenta, com a finalidade de seguir o princípio da isonomia
tributária; que não se aplica ao caso em tela o instituto da cisão não é aplicado a associação, mas
sim a dissolução, como, de fato, ocorreu (entrega de títulos patrimoniais da CETIP Associação e
recebimento de ações da CETIP S/A); que a Solução de Consulta no 10, de 2007, convalida o
entendimento de obstar a não incidência sobre auferimento de renda, nesse sentido a Súmula
CARF no 118; que não se aplica o disposto no art. 2.033 do Código Civil; que não se confunde,
portanto, o acréscimo do valor patrimonial ao longo dos anos, ainda que atualizado com base na
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
4
Portaria MF no 785, de 1977, com o momento de incidência da desmutualização, em que deve ser
aplicado o art. 17 da Lei no 9.532, de 1997 para o cálculo do ganho de capital; que a venda
posterior das ações recebidas se constitui um segundo fato gerador de incidência tributária; que a
sucessora responde pela multa de ofício, pois para fins de tributação, o descumprimento da
norma não requer elemento subjetivo de conduta e as dívidas patrimoniais acompanham o
passivo quando objeto de incorporação, nos termos do art. 129 do CTN e Súmulas CARF no 113 e
STJ no 554; que incide juros sobre a multa de ofício, nos termos do art. 161 do CTN e art. 61 da Lei
no 9.430, de 1996. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO.
DEVOLUÇÃO
DE
PATRIMÔNIO
DE
ASSOCIAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO.
Incide tributo na operação de desmutualização, sobre a diferença entre o valor
representativo das ações recebidas e o custo de aquisição dos títulos
patrimoniais.
MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. RESPONSABILIDADE DA
INCORPORADORA.
Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange
não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias
ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão
TAXA SELIC SOBRE A PARCELA DE MULTA. LEGALIDADE.
A multa de ofício aplicada sobre os tributos não recolhidos e não declarados é
decorrente de tributos e contribuições administrados pela RFB, razão pela qual
correta é a exigência dos juros moratórios sobre as multas de ofício aplicadas,
calculados com base na taxa SELIC.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇAO.
DEVOLUÇÃO
DE
PATRIMÔNIO
DE
ASSOCIAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
5
Incide tributo na operação de desmutualização, sobre a diferença entre o valor
representativo das ações recebidas e o custo de aquisição dos títulos
patrimoniais.
MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. RESPONSABILIDADE DA
INCORPORADORA.
Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange
não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias
ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.
TAXA SELIC SOBRE A PARCELA DE MULTA. LEGALIDADE.
A multa de ofício aplicada sobre os tributos não recolhidos e não declarados é
decorrente de tributos e contribuições administrados pela RFB, razão pela qual
correta é a exigência dos juros moratórios sobre as multas de ofício aplicadas,
calculados com base na taxa SELIC.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 390/414), a Autuada repisa as arguições trazidas na
impugnação, apresenta sumário sobre as operações que resultaram na operação de
desmutualização da CETIP, onde os títulos associativos que possuía foram transformados em
ações da CETIP S/A; quanto ao mérito, que o art. 17 da Lei no 9.532, de 1997, que inexistiu o
pressuposto de devolução do capital, mas transformação de associação civil em sociedade por
ações; que por força da Portaria MF no 785, de 1977, que as atualizações positivas dos títulos
patrimoniais não estão sujeitas ao IRPJ, aplicando-se o regime jurídico da equivalência
patrimonial; que os órgãos reguladores fizeram expressa menção para utilização do método de
equivalência patrimonial para os títulos patrimoniais (art. 225 e 389 do RIR/99) e que esse
entendimento se infere da Decisão Cosit no 13, de 1997; que a transformação dos títulos não pode
ser classificada como uma operação de alienação, pois os sócios da CETIP foram compelidos a
acatar a transformação dos títulos em ações, pelo mesmo valor; que a sucessora não responde por
multa de ofício sobre fatos geradores ocorridos antes da incorporação. Ao final, requer o
cancelamento do lançamento ou, subsidiariamente, seja a multa de ofício cancelada em razão do
evento sucessório de incorporação.
6.

É o relatório.

Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
6

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 09.05.2019,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 387), dessa forma, o Recurso
Voluntário interposto em 31.05.2019, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
389), é tempestivo.
8.

Embora a matéria “Juros sobre Multa de Ofício” tenha sido objeto de impugnação e
de decisão desfavorável aos interesses do contribuinte, tal matéria não foi objeto de Recurso
Voluntário, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido apenas em relação a matéria “operação
desmutualização da CETIP” e “multa de ofício e a responsabilidade de sucessores por infrações”.
Mérito
a) Operação de desmutualização da CETIP
9.

Quanto ao mérito, discorre a Recorrente não ser aplicável o art. 17 da Lei no 9.532,
de 1997, pois inexistiu a pressuposta de devolução do capital, mas transformação de associação
civil em sociedade por ações, razão pela qual não se está diante de uma operação de alienação.
10.

Sobre a base de cálculo, alega que por força da Portaria MF no 785, de 1977, as
atualizações positivas dos títulos patrimoniais não estão sujeitas ao IRPJ, aplicando-se o regime
jurídico da equivalência patrimonial (art. 225 e 389 do RIR/99) e que esse entendimento se infere
da Decisão Cosit no 13, de 1997.
11.

A Portaria MF no 785, de 1977, disciplinou que o acréscimo do valor nominal dos
títulos patrimoniais de associações do tipo da CETIP, em decorrência de alteração do seu
patrimônio social, não constitui receita ou ganho de capital por parte dos sócios, mas reserva de
capital para futura incorporação ao capital. Em suma, o referido ato administrativo regula situação
diversa dos autos, pois se restringia exclusivamente a atualização, sem reconhecimento de receita,
de títulos de uma associação civil sem fins lucrativos.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
7
12.

A regra de neutralidade tributária quanto ao acréscimo nominal do valor dos títulos
da então associação civil, previsto na Portaria MF no 785, de 1977, não autoriza, como quer fazer
crer a Recorrente, adoção do método de equivalência patrimonial, que resulte em majoração do
custo para fins de redução de eventual ganho de capital, sem a correspondente tributação dessa
mais valia. Além disso a regra estabelecida no referido ato nunca foi de não tributação, mas tão-
somente a postergação condicionada de que tais valores fossem e permanecessem em conta de
reserva ou de capital.
13.

A referida Portaria MF no 785, de 1977, e a utilização de método de equivalência
para fins de majorar custo na operação de troca e recebimento de ações, em operações análogas
a caso CETIP S/A, foi objeto de análise sobre seus efeitos em relação a operação de
desmutualização em diversos precedentes do CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
TÍTULOS PATRIMONIAIS DAS BOLSAS DE VALORES E DE MERCADORIAS.
TRANSFERÊNCIA EM REDUÇÃO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO DOS ACRÉSCIMOS DO
VALOR NOMINAL.
A transferência de títulos patrimoniais da Bovespa e da BM&F a sócio em redução
de capital enseja a tributação dos acréscimos correspondentes à valorização dos
títulos, postergada conforme disposto na Portaria MF no 785/1977. Tais
acréscimos, registrados em conta de reserva de atualização, devem ser
adicionados ao lucro líquido na apuração do lucro real.
MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS
PATRIMONIAIS DE ASSOCIAÇÕES.
O Método da Equivalência Patrimonial (MEP) constitui critério contábil previsto na
lei que rege as sociedades anônimas para avaliação do investimento no capital de
empresas controladas ou coligadas, que são sociedades com fins econômicos, não
se aplicando à propriedade de títulos patrimoniais de associações sem fins
lucrativos, como eram a Bovespa e a BM&F.
(Acórdão no 9101-003.376, relatora Adriana Gomes Rego, sessão em 05.02.2018)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
8
Ano-calendário: 2007
DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO ISENTA. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO.
TRIBUTAÇÃO.
1- O processo de desmutualização trouxe ganhos patrimoniais à contribuinte, que
passou de simples associada das antigas bolsas a detentora de ações nas novas
bolsas, acrescendo ao seu patrimônio as novas ações adquiridas com os valores
que havia despendido para a formação da associação e que lhe fora devolvido.
2- A devolução implicou em aplicação de parte dos valores que compunha o
patrimônio das associações em ações de empresas com fins lucrativos, o que
desnatura o processo de sucessão legal das associações e autoriza a incidência de
tributos em razão do acréscimo patrimonial experimentado pela contribuinte.
3- Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação
do lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos
de instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o
valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a
formação do referido patrimônio. O processo de desmutualização autoriza a
incidência do imposto de renda e da CSLL, como pretendido pelo Fisco, nos exatos
termos do quanto disposto no artigo 17 da Lei no 9.532/97.
AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS DA ASSOCIAÇÃO PELO MEP OU POR MÉTODO A ELE
EQUIPARÁVEL. NEUTRALIZAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL AUFERIDO TANTO NA
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DA BOVESPA QUANTO NA ALIENAÇÃO DE TÍTULO
DA BM&F. IMPOSSIBILIDADE.
1- O cenário em que se aplica o Método da Equivalência Patrimonial (MEP) é
muito distinto daquele no qual a contribuinte busca sua aplicação. Nas situações
em que existe a presença de uma empresa investidora e de uma empresa
investida, conforme previsto na Lei das S/A, a não tributação da investidora em
momento posterior (em uma eventual transação com as ações que possui) está
ligado ao fato de que o acréscimo patrimonial da investida já foi submetido à
tributação em momento anterior, situação muito diferente do caso sob exame,
em que os aumentos patrimoniais experimentados pelas associações civis não
sofreram tributação, justamente porque elas eram entidades sem fins lucrativos,
que gozavam de benesses fiscais. Esse é o ponto central que distingue o caso sob
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
9
exame daqueles onde o MEP é regularmente aplicado, produzindo os efeitos
tributários que a contribuinte inadequadamente reivindica aqui. As sociedades
corretoras nunca estiveram autorizadas a avaliar as cotas ou frações ideais do
patrimônio das bolsas de valores pelo MEP. Estavam, sim, autorizadas a postergar
a tributação sobre o valor dos acréscimos efetuados ao valor nominal das cotas ou
frações ideais, em virtude de aumento do capital social das bolsas de valores, para
o momento em que houvesse a redução do capital ou até mesmo a extinção
dessas associações.
2- Uma vez restabelecida a tributação sobre os ganhos auferidos com os títulos
patrimoniais das antigas associações Bovespa e BM&F, os autos devem ser
devolvidos à DRJ para que sejam examinadas as demais matérias constantes da
impugnação, cuja análise restou prejudicada em razão do que lá foi decidido
anteriormente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CSLL.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
(Acórdão no 9101-003.569, relator Luis Flavio Neto, sessão em 08.05.2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO POR PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS.
GANHO DE CAPITAL. CARACTERIZAÇÃO. DESMUTUALIZAÇÃO DA BM&F.
Nos termos da súmula CARF no 118, caracteriza ganho tributável por pessoa
jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas
de capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem
fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de
título patrimonial.
MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (MEP). APLICAÇÃO PARA PATRIMÔNIO
INVESTIDO EM EMPRESAS COLIGADAS E CONGÊNERES COM FINALIDADE
LUCRATIVA.
O método de equivalência patrimonial, previsto no art. 248 da Lei no 6.404, de
1976, é aplicável como critério de avaliação do investimento feito por empresas
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
10
coligadas com finalidade lucrativa. Não se aplica o MEP para os casos em que a
entidade investida não possui essa finalidade, como era o caso da BM&F, antes de
sua transformação em Sociedade Anônima com fins lucrativos. Inaplicabilidade do
art. 32, §1o da Lei 8.981, de 1995, nos casos de participação de empresa no
patrimônio de entidade sem fins lucrativos.
(Acórdão no 1201-005.132, relator Jeferson Teodorovicz, sessão em 19.08.2021)
14.

Sobre o aspecto central do lançamento, que tem fundamento no art. 17 da Lei no
9.532, de 1997, a r. Decisão abordou de forma percuciente a matéria, as quais se incorporam ao
presente voto, por força do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
Por sua vez, o art. 17 da mesma lei determinou que incidiria imposto de renda no
ganho de capital, calculado pela diferença entre o valor dos bens recebidos de
instituição isenta, a título de devolução de patrimônio, e o valor dos bens que
houver entregue para a formação do referido patrimônio, quando do início das
atividades da instituição.
Se a instituição não pagava impostos, nos termos do art. 15, por ser isenta,
quando da sua extinção e da devolução do patrimônio, desta vez valorizado em
relação ao valor de formação, há que se tributar tal distribuição (ao menos, a
diferença entre o valor devolvido e o valor do investimento inicial), sob pena de
ganhos ou lucro dos associados sem qualquer tributação. Vejamos o dispositivo
em comento:
Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze
por cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e
direitos recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de
devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e
direitos que houver entregue para a formação do referido patrimônio.
§ 1o Aos valores entregues até o final do ano de 1995 aplicam-se as normas
do inciso I do art. 17 da Lei no 9.249, de 1995.
§ 2o O imposto de que trata este artigo será:
a) considerado tributação exclusiva;
b) pago pelo beneficiário até o último dia útil do mês subseqüente ao
recebimento dos valores.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
11
§ 3o Quando a destinatária dos valores em dinheiro ou dos bens e direitos
devolvidos for pessoa jurídica, a diferença a que se refere o caput será
computada na determinação do lucro real ou adicionada ao lucro
presumido ou arbitrado, conforme seja a forma de tributação a que estiver
sujeita.
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, para a determinação da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido a pessoa jurídica deverá
computar:
a) a diferença a que se refere o caput, se sujeita ao pagamento do imposto
de renda com base no lucro real;
b) o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos, se tributada
com base no lucro presumido ou arbitrado.
Conforme exposição de motivos da MP, para o art. 17, a intenção foi aplicar às
entidades isentas os “mesmos critérios estabelecidos para as demais pessoas
jurídicas quanto à entrega de dinheiro, bens ou direitos para a formação do
patrimônio, bem quanto a devolução de referidos valores, tributando-se a
diferença de valores entre as duas operações, quando dela resultar ganho para a
pessoa física ou jurídica que receber a devolução.
Pela exposição de motivos e análise do dispositivo legal, fica claro que a intenção
do legislador foi tributar a operação de recebimento de ativos (devolução de
patrimônio) de instituições que não pagavam impostos como as demais empresas,
visto que isenta, com a finalidade de seguir o princípio da isonomia tributária.
Com isso, evidente que é na devolução de capital aos associados, na
desmutualização da CETIP Associação, que incidem os tributos outrora isentos,
capital esse calculado pela diferença entre o valor dos bens recebidos em
devolução de patrimônio e o valor do custo de aquisição desses bens, por
expressa dicção legal.
A tese defendida pelo impugnante de que não houve devolução de patrimônio,
mas sim transformação da CETIP Associação em sociedade anônima, não se
mantém em uma análise dos dispositivos que regulam as pessoas jurídicas de
direito privado.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
12
Verifica-se que a própria nomenclatura do instituto (reorganização societária ou
operações societárias) remete a atos próprios de sociedades. Tal fato indica que
as operações societárias, tais como transformação, incorporação, fusão e cisão,
são típicas de sociedades, e não de associações. Caso quisesse englobar
associações, a nomenclatura seria reorganização de pessoa jurídica, reorganização
de entidades ou algo parecido.
Não há previsão legal para utilização, por entidade sem fins lucrativos, de instituto
previsto para entidade cuja finalidade é o lucro. À época da desmutualização, já
estava em vigor o Código Civil de 2002 – CC/02. Os arts. 53 e 981 do CC/02
diferenciam bem os objetivos das duas pessoas jurídicas acima tratadas,
associação sem fins lucrativos e sociedade econômica:
Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se
organizem para fins não econômicos.
Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações
recíprocos.
Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente
se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade
econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais
negócios determinados.
O capítulo do CC/02 referente às associações, que disciplina sua formação,
funcionamento e extinção, não preceitua qualquer reorganização societária, ato
típico das sociedades. O art. 61 do CC/02, ao tratar das associações, induz ao
único destino possível de uma associação que não pretende continuar suas
atividades: o patrimônio remanescente seria destinado a outra sociedade
semelhante ou restituído aos associados. Confira o dispositivo:
Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido,
depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no
parágrafo único do art. 56, será destinado à entidade de fins não
econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos
associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou
semelhantes.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
13
§ 1o Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos
associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida
neste artigo, receber em restituição, atualizado o respectivo valor, as
contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação.
§ 2o Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no
Território, em que a associação tiver sede, instituição nas condições
indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à
Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União.
Ou seja, se resolver dar descontinuidade à associação, o único caminho é a
dissolução, e o seu patrimônio, com eventual superávit blindado da tributação,
deve ser destinado para entidades da mesma natureza (de fins não lucrativos) ou
destinado aos associados em restituição das contribuições para a sua formação. O
Código Civil não admite de modo algum a destinação do remanescente do
patrimônio líquido de associação para entidade que não tenha fins idênticos ou
semelhantes.
Já nas sociedades, a reorganização societária não altera a finalidade de auferir
lucro e partilhar os resultados. Pelo contrário, reorganizações visam, em tese,
otimizar a operacionalização das atividades e aumentar o lucro. Não por acaso, os
eventos de transformação, incorporação, fusão e cisão são tratados como
exclusivos de sociedades, disciplinados na Lei no 6.404/76 (Lei das S/A) e no
CC/02, arts. 1.113 e seguintes:
CAPÍTULO X
Da Transformação, da Incorporação, da Fusão e da Cisão das Sociedades
Art. 1.113. O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação
da sociedade, e obedecerá aos preceitos reguladores da constituição e
inscrição próprios do tipo em que vai converter-se.
Assim, seja pela Lei das S/A, seja pelo CC/02, o instituto da cisão só é aplicável às
pessoas jurídicas constituídas sob a forma de sociedade. Não há como reorganizar
uma associação, cujo objetivo envolve a união de pessoas que se organizam para
fins não lucrativos, e transformá-la em uma sociedade, cujo objetivo envolve
pessoas no exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
14
O patrimônio pertencente a uma associação sem fins lucrativos, obrigada a
destinar seu resultado de modo integral à manutenção e ao desenvolvimento dos
seus objetivos sociais, passaria a pertencer a uma sociedade anônima, com
evidente finalidade lucrativa e sem qualquer vinculação às regras impostas às
associações sem fins lucrativos, no que diz respeito à destinação dos resultados e
do próprio patrimônio acumulado ao longo de muitos anos.
Desse modo, a dissolução é caminho obrigatório da associação, cujos membros
intentam um dia formar uma sociedade. É nesse contexto que se insere o art. 17
da Lei no 9.532/97, já transcrito acima, prevendo a tributação em razão da
devolução do patrimônio de entidade associativa isenta, calculada pela diferença
entre o valor dos bens recebidos (no caso, as ações da CETIP S/A) e o valor dos
bens que houver entregue para a formação do referido patrimônio (títulos
patrimoniais da CETIP Associação), devidamente atualizados. Se a associação
entregou algo (ações da CETIP S/A) em substituição daquilo que gerava um
vínculo específico dela com o associado (no caso, os títulos patrimoniais), não há
como deixar de ver aí uma devolução de patrimônio, inclusive com extinção total
ou parcial do vínculo que existia entre associado e a associação sem fins
lucrativos.
O patrimônio que o associado tinha indiretamente, e que era representado pelos
títulos da associação, deixou de existir. Esse patrimônio foi a ele devolvido, na
forma de ações de uma S/A. É nessa devolução de patrimônio que incide o
disposto no art. 17 da Lei no 9.532/97, respaldando o lançamento tributário sob
análise.
Nesse sentido, a Solução de Consulta no 10, de 26 de outubro de 2007, publicado
no DOU de 30 de outubro, determinando a incidência tributária ao caso:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ EMENTA:
OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS DE VALORES. O instituto da
cisão, disciplinado nos arts. 229 e segs. da Lei no 6.404, de 1976, e no art.
1.122 da Lei no 10.406, de 2002, só é aplicável às pessoas jurídicas de
direito privado constituídas sob a forma de sociedade. Às bolsas de valores
constituídas sob a forma de associações se aplica o regime jurídico
estatuído nos arts. 53 a 61 da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil de 2002).
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
15
O art. 61 da Lei no 10.406, de 2002, veda a destinação de qualquer parcela
do patrimônio das bolsas de valores, constituídas sob a forma de
associações, a entes com finalidade lucrativa. As sociedades corretoras
devem avaliar as cotas ou frações ideais das bolsas de valores pelo custo de
aquisição. O fato de a operação de "desmutualização" de associações não
encontrar amparo no ordenamento jurídico não obsta a incidência do
imposto de renda sobre a diferença entre ovalor nominal das ações (da
sociedade) recebidas pelos associados (sociedades corretoras) e o custo de
aquisição das cotas ou frações ideais representativo do patrimônio
segregado das bolsas de valores. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.406, de
2002, art. 61; Lei no 9.532, de 1997, arts. 16 e 17. ADALTO LACERDA DA
SILVA - Coordenadora-Geral
15.

Por fim, a mateira restou definitivamente solucionada no âmbito administrativo a
partir da edição da Súmula CARF no 118:
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
16.

Destacam-se os seguintes precedentes, que se referem aos mesmos fatos que
motivaram o presente lançamento, que demonstram que a referida súmula guarda idêntica
similitude fática ao caso concreto:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO ISENTA. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO.
TRIBUTAÇÃO.
1- O processo de desmutualização trouxe ganhos patrimoniais à contribuinte, que
passou de simples associada da BM&F à detentora de ações na nova holding,
acrescendo ao seu patrimônio as novas ações adquiridas com os valores que havia
despendido para a formação da associação e que lhe fora devolvido.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
16
2- A devolução implicou em aplicação de parte dos valores que compunha o
patrimônio da associação em ações de empresa com fins lucrativos, o que
desnatura o processo de sucessão legal das associações e autoriza a incidência de
tributos em razão do acréscimo patrimonial experimentado pela contribuinte.
3- Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação
do lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos
de instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o
valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a
formação do referido patrimônio. O processo de desmutualização autoriza a
incidência do imposto de renda e da CSLL, como pretendido pelo Fisco, nos exatos
termos do quanto disposto no artigo 17 da Lei no 9.532/97.
(Acórdão no 9101-002.696, relator Rafael Vidal de Araujo, sessão em 16.03.2017)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FIM LUCRATIVO. DISSOLUÇÃO.
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO. TÍTULOS PATRIMONIAIS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
A cisão da BOVESPA e BM&F, associações civis sem fins lucrativos, consuma a
devolução dos títulos patrimoniais aos associados. Não tem previsão legal a
utilização, por associação civil, de instituto de modificação societária destinado às
sociedades anônimas. Por consequência, tampouco se aplica a atualização de
valores dos títulos patrimoniais de associações civis sem finalidade lucrativa com
base no Método de Equivalência Patrimonial, próprio para investimentos em
coligadas e controladas das sociedades anônimas que visam o lucro.
(Acórdão no 9101-002.462, relator Andre Mendes de Moura, sessão em
19.10.2016)
17.

A Recorrente faz ainda menção ao art. 2.033 do Código Civil, que no seu entender
ratificaria seu argumento de houve transformação e, por essa razão não haveria ganho tributável.
18.

Ainda que tal argumento fosse válido, o referido dispositivo não tem o condão de
alterar norma expressa de incidência tributária, que no caso, é o art. 17da Lei no 9.532, de 1997.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
17
19.

De fato, a extinção da associação sem fins lucrativos e o nascimento de uma
sociedade empresarial com fins comerciais, extrapola qualquer exercício cognitivo possível para
admitir que a associação civil segue existindo, sob a roupagem de uma sociedade anônima.
20.

Por sua precisão técnica, reproduz-se a excerto da r. Decisão sobre o referido
argumento, que integra o presente voto:
A tese defendida pelo impugnante de que não houve devolução de patrimônio,
mas sim transformação da CETIP Associação em sociedade anônima, não se
mantém em uma análise dos dispositivos que regulam as pessoas jurídicas de
direito privado.
Verifica-se que a própria nomenclatura do instituto (reorganização societária ou
operações societárias) remete a atos próprios de sociedades. Tal fato indica que
as operações societárias, tais como transformação, incorporação, fusão e cisão,
são típicas de sociedades, e não de associações. Caso quisesse englobar
associações, a nomenclatura seria reorganização de pessoa jurídica, reorganização
de entidades ou algo parecido.
Não há previsão legal para utilização, por entidade sem fins lucrativos, de instituto
previsto para entidade cuja finalidade é o lucro. À época da desmutualização, já
estava em vigor o Código Civil de 2002 – CC/02. Os arts. 53 e 981 do CC/02
diferenciam bem os objetivos das duas pessoas jurídicas acima tratadas,
associação sem fins lucrativos e sociedade econômica:
Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se
organizem para fins não econômicos.
Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações
recíprocos.
Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente
se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade
econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais
negócios determinados.
O capítulo do CC/02 referente às associações, que disciplina sua formação,
funcionamento e extinção, não preceitua qualquer reorganização societária, ato
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
18
típico das sociedades. O art. 61 do CC/02, ao tratar das associações, induz ao
único destino possível de uma associação que não pretende continuar suas
atividades: o patrimônio remanescente seria destinado a outra sociedade
semelhante ou restituído aos associados. Confira o dispositivo:
Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido,
depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no
parágrafo único do art. 56, será destinado à entidade de fins não
econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos
associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou
semelhantes.
§ 1o Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos
associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida
neste artigo, receber em restituição, atualizado o respectivo valor, as
contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação.
§ 2o Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no
Território, em que a associação tiver sede, instituição nas condições
indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à
Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União.
Ou seja, se resolver dar descontinuidade à associação, o único caminho é a
dissolução, e o seu patrimônio, com eventual superávit blindado da tributação,
deve ser destinado para entidades da mesma natureza (de fins não lucrativos) ou
destinado aos associados em restituição das contribuições para a sua formação. O
Código Civil não admite de modo algum a destinação do remanescente do
patrimônio líquido de associação para entidade que não tenha fins idênticos ou
semelhantes.
Já nas sociedades, a reorganização societária não altera a finalidade de auferir
lucro e partilhar os resultados. Pelo contrário, reorganizações visam, em tese,
otimizar a operacionalização das atividades e aumentar o lucro. Não por acaso, os
eventos de transformação, incorporação, fusão e cisão são tratados como
exclusivos de sociedades, disciplinados na Lei no 6.404/76 (Lei das S/A) e no
CC/02, arts. 1.113 e seguintes:
CAPÍTULO X
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
19
Da Transformação, da Incorporação, da Fusão e da Cisão das Sociedades
Art. 1.113. O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação
da sociedade, e obedecerá aos preceitos reguladores da constituição e
inscrição próprios do tipo em que vai converter-se.
Assim, seja pela Lei das S/A, seja pelo CC/02, o instituto da cisão só é aplicável às
pessoas jurídicas constituídas sob a forma de sociedade. Não há como reorganizar
uma associação, cujo objetivo envolve a união de pessoas que se organizam para
fins não lucrativos, e transformá-la em uma sociedade, cujo objetivo envolve
pessoas no exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
O patrimônio pertencente a uma associação sem fins lucrativos, obrigada a
destinar seu resultado de modo integral à manutenção e ao desenvolvimento dos
seus objetivos sociais, passaria a pertencer a uma sociedade anônima, com
evidente finalidade lucrativa e sem qualquer vinculação às regras impostas às
associações sem fins lucrativos, no que diz respeito à destinação dos resultados e
do próprio patrimônio acumulado ao longo de muitos anos.
Desse modo, a dissolução é caminho obrigatório da associação, cujos membros
intentam um dia formar uma sociedade. É nesse contexto que se insere o art. 17
da Lei no 9.532/97, já transcrito acima, prevendo a tributação em razão da
devolução do patrimônio de entidade associativa isenta, calculada pela diferença
entre o valor dos bens recebidos (no caso, as ações da CETIP S/A) e o valor dos
bens que houver entregue para a formação do referido patrimônio (títulos
patrimoniais da CETIP Associação), devidamente atualizados.
Se a associação entregou algo (ações da CETIP S/A) em substituição daquilo que
gerava um vínculo específico dela com o associado (no caso, os títulos
patrimoniais), não há como deixar de ver aí uma devolução de patrimônio,
inclusive com extinção total ou parcial do vínculo que existia entre associado e a
associação sem fins lucrativos.
O patrimônio que o associado tinha indiretamente, e que era representado pelos
títulos da associação, deixou de existir. Esse patrimônio foi a ele devolvido, na
forma de ações de uma S/A. É nessa devolução de patrimônio que incide o
disposto no art. 17 da Lei no 9.532/97, respaldando o lançamento tributário sob
análise.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
20
[...]
O parágrafo único dispõe que uma associação poderia transferir seu patrimônio,
por intermédio de incorporação, fusão e cisão. Com a parte segregada, poderia
até forma uma outra pessoa jurídica. Porém, ainda que tal operação se pareça
muito com a operação societária de cisão da Lei no 6.404/76, ou com o disposto
nos arts. 1.113 e segs. Do CC/02, com eles não se confunde, pois às associações
não se aplica o mesmo regime jurídico.
Além de não haver autorização no ordenamento jurídico para aplicação
subsidiária da Lei das S/A ou dos arts. 1.113 e seguintes do CC/02, a operação
deve observar as limitações legais impostas à destinação de bens de associações.
Nesse sentido é que deve ser interpretado os termos “incorporação, fusão ou
cisão” dispostos no parágrafo único do art. 16 da Lei no 9.532/97.
No mesmo rumo, não se pode dizer que o artigo 2.033 do vigente Código Civil
estabelece que toda e qualquer pessoa jurídica pode realizar operação societária
de transformação, incorporação, cisão ou fusão:
Art. 2.033. Salvo o disposto em lei especial, as modificações dos atos
constitutivos das pessoas jurídicas referidas no art. 44, bem como a sua
transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por este
Código.
O art. 2.033, primeira parte, trata da modificação dos atos constitutivos de todas
as pessoas jurídicas referidas no art. 44 (associações, sociedades, fundações,
organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais de
responsabilidade limitada). Por outro lado, a parte final do dispositivo, ao referir-
se às operações de transformação, incorporação, cisão ou fusão, aplica-se apenas
àquelas entidades que, segundo a própria sistemática do CC/02, se sujeitam a
essas operações: as sociedades a que se referem os arts 1.113 e ss do Código.
Ora, é o próprio Código Civil que não autoriza as associações a se submeter a tais
operações. Reiterando o que se disse alhures, não há norma no Código Civil ou em
lei especial que preveja para as associações as operações societárias de
transformação, incorporação, cisão ou fusão, tal como previsto para as sociedades
nos arts 1.113 e ss. Os objetivos de uma sociedade e os de uma associação são
diferentes e não se misturam.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
21
Não se lê qualquer permissão em quaisquer desses dispositivos para que
associação isenta se transforme em sociedade lucrativa, como quer o
impugnante. Os dispositivos legais devem ser lidos de forma interligada e de
acordo com as diversas leis que tratam do assunto, em uma interpretação
sistemática, não sendo possível transformar uma associação isenta em sociedade
com finalidade lucrativa.
A tese defendida pelo impugnante de transformação - cisão parcial seguida de
incorporação - de uma associação sem fins lucrativos (CETIP Associação) para uma
sociedade anônima com finalidade de lucro (CETIP S/A), não prospera, já que os
dispositivos que regem a matéria bem diferenciam esses dois tipos de pessoas.
Conclui-se que, para o início das atividades de sociedade com fins lucrativos, deve
necessariamente haver a devolução do patrimônio aos associados, com a devida
tributação de eventuais ganhos. Não há possibilidade de transformação de uma
associação sem fins lucrativos em sociedade com finalidade lucrativa sem o
pagamento de ganho de capital decorrente da valorização dos títulos patrimoniais
da associação.
Nesse ponto entra o art. 17 da Lei no 9.532/97, expresso ao considerar como
tributável o valor recebido quando da devolução de patrimônio de instituição
isenta a pessoa jurídica não isenta, calculando o ganho de capital pela diferença
entre o valor dos bens recebidos e o valor dos bens entregue.
21.

Dessa forma, impõe-se manter a exigência do IRPJ e da CSLL em razão da troca de
títulos patrimoniais de associação civil isenta por ações de sociedade comercial e, por conseguinte,
denegar a pretensão da Recorrente.
b) Multa de ofício e a responsabilidade de sucessores por infrações
22.

A Recorrente pugna não ser cabível a imputação de multa de ofício, em razão de
que a sucessão só abrange tributos, nos termos do art. 132 do CTN.
23.

O dispositivo invocado tem a seguinte redação:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação
ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas
ou incorporadas.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
22
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de
pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade
seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma
ou outra razão social, ou sob firma individual.
24.

A interpretação do art. 132 do CTN não pode ser efetuada de forma estrita, mas em
conjunto com a Seção II do Capítulo V do CTN, que trata das Responsabilidade dos Sucessores.
25.

O art. 129 do CTN ao abrir a referida seção sobre responsabilidade dos sucessores
faz menção expressa a créditos tributários, que evidentemente abrange a multa de ofício de
caráter objetivo, como no caso dos autos, aplicada na alíquota de 75%, isto é, aquela que não se
confunde com a multa qualificada que depende da existência de dolo relativo à pratica de
sonegação ou fraude.
26.

Diversos precedentes do CARF são no sentido de manter a multa de ofício de
caráter objetivo, quando se tratar de sucessão de empresas face ao seu caráter objetivo.
27.

Ao incorporar outra pessoa jurídica, o adquirente assume o conjunto patrimonial da
sociedade incorporada, que é formado, entre outros, pelo passivo tributário, ainda que os
respectivos créditos tributários sejam formalizados após o evento societário. O fato de o auto de
infração ser lavrado posteriormente à incorporação não prejudica a obrigação tributária, como
determina o art. 129 do CTN, abrindo a Seção II que trata da responsabilidade por sucessão:
Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela
referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que
relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data.
28.

Obviamente que não se pode admitir como protegido pelo direito a situação
pretendida pela Recorrente, isto é, de que um evento societário, praticado a partir de ato de
vontade entre particulares, tenha como resultado extinguir parte de obrigação da empresa
sucedida, em claro prejuízo aos credores que sequer participaram do referido ato negocial. A
partir da incorporação, a sucedida assume nas suas qualidades e atribuições, direitos e obrigações.
29.

Como bem enfrentado pela autoridade julgadora de primeira instância, O
descumprimento de norma tributária, para fins de cobrança, não requer o elemento subjetivo de
conduta, conforme art. 136 do CTN:
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721354/2012-91
23
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
30.

A matéria restou definitivamente solucionada no âmbito do contencioso
administrativo com a edição da Súmula CARF no 113:
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha
ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.
CSLL. Lançamento reflexo.
31.

A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser aplicada ao julgamento da
exigência de ofício da CSLL pela absoluta identidade de fatos e provas que suportam os referidos
lançamentos.
Conclusão
32.

Em razão do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 535
DF CARF MF
Original